Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. INVENTARIANTE. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. REEMBOLSO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS PELO CONTRATANTE, NÃO PELO ESPÓLIO.
O reembolso devido à inventariante não pode ser considerado como obrigação inadimplida por culpa do espólio, a atrair a incidência dos juros moratórios para compensar a desídia do devedor.
Nos termos do art. 407 do Código Civil, os juros de mora serão contados apenas a partir da fixação do valor pecuniário devido, ressaltando-se que, em caso de decisão judicial, serão devidos após o trânsito em julgado.
Os honorários advocatícios contratuais são devidos por quem entabulou a avença para patrocínio de seus próprios interesses.